Tribunal: TJSP
Processo: 1007337-36.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de modificação de cláusula contratual c.c. indenização por danos morais e materiais. Carência da ação por falta de interesse de agir. Inocorrência. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de modificação de cláusula contratual c.c. indenização por danos morais e materiais. Carência da ação por falta de interesse de agir. Inocorrência. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Danos morais. Inocorrência. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido e provido o recurso do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000573165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007337-36.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelado/apelante BENEDITO LINO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso do autor e deram
provimento ao recurso do réu, vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 2o
Desembargador, de conformidade com o voto do relator designado, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencido, PEDRO KODAMA, vencedor, (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO,
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19594
Apelação n.o 1007337-36.2018.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco BMG S/A e Benedito Lino Neto (Justiça gratuita)
Apelação. Contratos bancários. Ação de modificação de cláusula
contratual c.c. indenização por danos morais e materiais. Carência
da ação por falta de interesse de agir. Inocorrência. Contrato para
desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de
reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da
fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do
alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil).
Contratação demonstrada. Pedido de repetição de indébito rejeitado.
Danos morais. Inocorrência. Sentença parcialmente reformada.
Recurso do autor parcialmente provido e provido o recurso do réu.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
204/211, cujo relatório adoto em complemento, que nos autos da ação de modificação de
cláusula contratual c.c. indenização por danos morais e materiais ajuizada por Benedito Lino
Neto contra Banco BMG S/A, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao
pedido de modificação de cláusula contratual, reconhecendo a carência de ação por falta de
interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e julgou
parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado
monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da data da
sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, incidentes até a data
do efetivo pagamento. Tendo em vista a sucumbência recíproca, no entanto, em maior parte
para o autor, este foi condenado a arcar com 70% (setenta por cento) das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e o réu com os 30% (trinta por cento) remanescentes, bem como cada parte foi
condenada a arcar com o pagamento da verba honorária do patrono da parte contrária, arbitrada
em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
Inconformadas, recorrem as partes.
O banco réu apela sustentando que o contrato objeto da lide foi
regularmente contratado pelas partes, devendo ser cumprido. Afirma que o autor foi informado
sobre o funcionamento do cartão consignado e jamais questionou a assinatura lançada no
contrato. Diz que o autor utilizou o cartão de crédito fornecido para solicitar, inicialmente, um
saque autorizado. Enfatiza que houve plena contratação do cartão de crédito, com anuência do
demandante, de forma livre e desprovida de vícios, não havendo se falar em sua condenação
em danos morais. Refuta a ocorrência de danos morais. Subsidiariamente pleiteia a redução do
quantum condenatório. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 214/220).
O autor apela afirmando que entabulou o contrato objeto da lide,
porque acreditava tratar-se de empréstimo consignado e não de cartão de crédito. Diz que não
utilizou o cartão de crédito e que houve vício de consentimento, por ter sido induzido em erro
na contratação. Entende que sofreu danos materiais, com os descontos indevidos em sua folha
de pagamento, que devem ser indenizados, não sendo o caso de carência por falta de interesse
de agir com relação a tal pedido pelo simples fato do contrato já estar cancelado Requer a
majoração do valor da condenação do réu aos danos morais. Pleiteia o provimento do recurso
nos termos de sua inicial (fls. 238/246).
Recursos tempestivos, o do réu devidamente preparado e do autor
com observação da gratuidade processual.
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 225/237 e 249/254).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento do MM. juiz de primeiro grau, a r.
sentença apelada deve ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

Versa a ação sobre de modificação de cláusula contratual c.c.
indenização por danos materiais e morais ação, na qual o autor requer o reconhecimento de
ilegalidade dos descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e
consequente devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como indenização por
danos morais.
Primeiramente há de se reconhecer presentes todas as condições da
ação, em especial o interesse em agir do autor, que não é afastado pelo cancelamento do
contrato objeto da lide, porquanto objetiva o autor discutir prejuízos que entende advindos
durante a manutenção da relação contratual.
O autor concordou com o contrato que deu origem ao débito objeto
da lide (fls. 67/76), sendo claras todas as cláusulas neles constantes, inclusive sobre a
contratação de cartão de crédito.
Ou seja, tendo em vista que o autor concordou com a aquisição do
cartão de crédito, inadmissível que ele somente tenha validade se utilizado para outras
transações. Além disso, com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu
cancelamento. Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com pretensão à repetição do indébito em dobro,
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo
consignado puro e indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pretendia a declaração de abusividade dos juros, com adoção de
juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado
utilizada em empréstimo consignado. Sentença de improcedência
mantida. Termo de adesão assinado pelo autor. Vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Desnecessária a utilização do cartão para validação do contrato.
Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros
aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018 - grifei)
Outrossim, importante consignar que em nenhum momento o autor
impugnou a disponibilização e a utilização do crédito (fls. 115).
Ressalte-se, ainda, que pela análise do documento de fls. 31/32, o
autor já havia realizado outros contratos de empréstimos bancários, não sendo crível ser pessoa
inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente
celebrado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou
comprovado o alegado vício de consentimento.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE
URGÊNCIA C/C DANO MORAL" Cartão de Crédito Reserva de
Margem Consignável (RMC) Autora celebrou, com a instituição
financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário,
que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito Autora
alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de crédito Sentença de improcedência Insurgência recursal da
autora - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art.
373, II, do CPC)- Contratação comprovada Ausência de vício de
consentimento - Danos morais não caracterizados - Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1006211-03.2018.8.26.0132, Relator(a): Ana Catarina Strauch,
Comarca: Catanduva, Data do julgamento: 09/01/2020).
“BANCÁRIOS
Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
Sentença de improcedência Cartão de crédito consignado com
autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC)
Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação
Pretensão de cartão de crédito e não de empréstimo consignado
Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação e
utilização do cartão para compras
Vício de vontade não
caracterizado
Sentença mantida
Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11),
observada gratuidade e a condição suspensiva do NCPC, art. 98,
§3o” (Apelação no 1018296-38.2018.8.26.0482, Relator(a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Comarca: Presidente Prudente,
Data do julgamento: 28/11/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO - Descontos efetuados em folha de
pagamento respeitada a “Reserva de Margem Consignável - RMC”.
Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito, devolução em
dobro e indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE:
Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes. Débitos
efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC dos
vencimentos do autor. Ausência de prova de vício de consentimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pagamento dos valores remanescentes das faturas. Sentença
mantida. PROCESSUAL CIVIL - Alegação em contrarrazões de
violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A
apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença. Os requisitos
legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos
nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do novo Código de
Processo
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1003021-46.2016.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 30.8.16).
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da autora de reformar sentença
que não reconheceu o pleito de inexistência de débito na forma
cobrada pelo réu Descabimento Contrato de cartão de crédito
firmado pelas partes Débitos efetuados segundo a contratação de
RMC (Reserva de Margem Consignável) Ausência de prova de
vício de consentimento ao firmar contrato para recebimento do valor
do crédito disponibilizado Juros não fixados especificamente no
contrato Ausência de potestividade Cuidando-se de contrato de
cartão de crédito são variáveis as taxas de juros sem que isso
implique ofensa às disposições do CDC, na esteira do entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça
Natureza do contrato que
impossibilita a prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação 1002729-71.2017.8.26.0297,
37a Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j.
12.9.17).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição
de indébito. Fraude por simulação. Não demonstração. Venda
Casada. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verossimilhança das alegações da autora. Dívida existente. Dano
moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação
do § 11o do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
1003742-86.2017.8.26.0077, 37a Câmara de Direito Privado, de
minha relatoria, j. 12.9.17).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO -
Pretensão da autora de reformar sentença que não reconheceu
abusividade nos descontos realizados em sua folha de pagamento -
Descabimento - Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes -
Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC
(Reserva de Margem Consignável) - Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas
- Juros não fixados especificamente no contrato - Ausência de
potestividade - Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa às
disposições do CDC, na esteira do entendimento do c. Superior
Tribunal de Justiça - Natureza do contrato que impossibilita a
prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação n.o 1014911-79.2016.8.26.0344, 37a
Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j. 29.8.17) .
“Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais. Alegação de desconto consignado de contratação de valores
por cartão de crédito. Autorização do autor para reserva de margem
consignável para futura operação. Ausência de prova sobre os
descontos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(Apelação 1009795-20.2016.8.26.0077, 37a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, de minha relatoria, j. 15.8.17).
Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu,
mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor, acompanhando nestes pontos o
Relator sorteado.
Ou seja, tendo em vista a regularidade do pacto celebrado entre as
partes, não há que se falar em suspensão de descontos ou em devolução dos valores recebidos
pelo autor.
De outra feita, descabido que seja excluído do empréstimo o
pagamento referente aos encargos relativos ao contrato de uso de cartão de crédito. No caso, o
contrato se cuida de negócio jurídico válido e foram observados os requisitos previstos no
artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, integrante da
21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do recurso de apelação no
1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável
no benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados
pelo réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das
demais pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de
repetição do indébito, a indenização por danos morais e o pedido
subsidiário de readequação do empréstimo de cartão para
empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do
empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou
às fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no
contrato de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi
um ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o
princípio
da
liberdade
contratual.”
(Apelação
no
1005638-32.2017.8.26.0024)
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
CPC/73.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.
No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos
autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o
projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não
poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória
jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente
prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante
do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido
formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o
Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se
justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para
outra instituição.
12. Recurso especial provido.
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA
LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente
a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada
à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do
beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a
quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar
o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste
o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor
financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo,
garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito
consignado.
Liminar deferida.
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Deve ser destacada também a decisão monocrática do Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, do citado STJ:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
1.318.681
-
SP
(2018/0160090-6)
AGRAVANTE : AURO NUNES DA ROCHA
AGRAVADO : BANCO BMG SA
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da falta de demonstração da
afronta aos dispositivos legais arrolados e da incidência da Súmula
n. 7/STJ (e-STJ fls. 193/194). O acórdão recorrido está assim
ementado (e-STJ fl. 162):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício previdenciário. Contratação comprovada pela instituição
financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 166/176), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente alegou ofensa
ao arts. 37, 51 e 52 do CDC e 157 do CC/2002. Sustentou, em
síntese, que deveria ter sido reconhecida a existência do vício de
consentimento lesão, pois "o contrato que alicerça a obrigação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as partes é visivelmente simplista, omitindo as informações vitais ao
mínimo de entendimento da avença por parte do cliente,
circunstância que atraiu a recorrente para essa armadilha" (e-STJ fl.
174).
No agravo (e-STJ fls. 197/206), afirma a presença de todos os
requisitos de admissibilidade do especial. O recorrido apresentou
contraminuta (e-STJ fls. 209/214).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos
autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes ocorreu de
forma livre e consciente e que eram incabíveis as alegações de que o
recorrente desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão
de crédito. Confira-se (e-STJ fls. 163/164):
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental
consistente na cópia do Termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 85/87), devidamente assinado pelo autor, bem como
cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e de saque autorizado
realizado no limite disponível do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-
se ainda, que, além de o termo de adesão expressamente fazer
menção à contratação de cartão de crédito consignado, verificam-se
discriminadas as taxas e encargos existentes no serviço a ser
prestado, bem como o valor consignado para pagamento do mínimo
indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as alegações de que
desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão de
crédito. O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e
consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confessou ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o
autor limitou-se a alegar desconhecimento na forma de concessão do
crédito e nada trouxe de modo a comprovar suas alegações ou
afastar a validade dos documentos produzidos, de modo que carece a
mera alegação de desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta
claro, portanto, que não há embasamento para o acolhimento da
pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais, uma
vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira. Dessa maneira, a
revisão de tal entendimento a fim de concluir pela existência do vício
do consentimento indicado pelo recorrente esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVISORIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE
CONSENTIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância
ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça,
a quem compete o exame definitivo, não estando esse sujeito aos
argumentos
daquela
decisão
agravada"
(AgInt
no
AREsp
1023977/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017). Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência dos vícios de consentimento indicados pela
recorrente. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria
necessário reexame da prova dos autos e interpretação das cláusulas
ajustadas, o que é inviável em recurso especial, nos termos das
súmulas mencionadas.
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação
do
dispositivo
legal
objeto
de
interpretação
divergente,
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização
de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541,
parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1209801/GO, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas
por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
recurso especial" (Súmula n. 5/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1090159/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
04/04/2018.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em
favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância anterior, deve ser
observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2018.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 03/08/2018)
Destarte, o recurso de apelação do autor deve ser parcialmente
provido para reconhecer presentes as condições da ação com relação a todos os pedidos, e
provido o recurso do réu para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais. Diante da
sucumbência do autor, deverá arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor atualizado da causa (valor da causa
R$ 6.034,00), com a observação de ser beneficiário da gratuidade processual.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor e dou provimento ao recurso do réu.
PEDRO KODAMA
Relator Designado
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 40685
Apelação Cível no 1007337-36.2018.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelante/Apelado: BANCO BMG S/A
Apelado/Apelante: Benedito Lino Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de ação de conhecimento movida por BENEDITO LINO
NETO em face de BANCO DAYCOVAL S/A.
Disse o réu na inicial que buscou o requerido para a contratação de
um empréstimo, com desconto das parcelas diretamente em seu benefício
previdenciário, contudo, foi surpreendido com a contratação de algo que não desejava,
um empréstimo via cartão de crédito, com desconto apenas das parcelas mínimas
mensais em seu benefício. Requereu a modificação de cláusula contratual, para que o
contrato passe a ser de empréstimo consignado, com parcelas mensais fixas e período
pré-determinado e, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, no importe de R$ 1.034,00 e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, além
da liberação da reserva de margem consignável averbada junto ao INSS.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição
sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse
processual, em relação ao pedido de modificação de cláusula contratual, para alteração
da modalidade do contrato, bem como de parcial procedência dos demais pleitos
indenizatórios, apenas para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos
morais, fixada em R$ 3.000,000 (três mil reais).
Inconformados, apelam ambos.
O banco sustenta que: (a) o autor firmou regular contrato de cartão
de crédito, que deve ser cumprido e o autor utilizou o cartão de crédito, para realizar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“saque autorizado”; (b) teve o consumidor autor plena ciência do que contratava e os
descontos havidos em seu benefício previdenciários vem claramente indicados no
contracheque e na fatura que ele recebe em sua residência; (c) não houve a ocorrência
dos alegados danos morais. Firme em tal argumentação, requer provimento (fls.
214/220).
O autor, por seu turno, sustenta que incorreta a conclusão do juízo
sentenciante ao extinguir, , por carência de ação, o feito em relação ao pedido de
alteração de cláusula contratual, independentemente de já ter sido quitado o débito que
havia no cartão de crédito, por meio de descontos em seu benefício previdenciários,
devendo ser reformada a sentença, no tema, para que o banco seja condenado à
devolução dos valores cobrados indevidamente. Diz, ainda, que o contrato apresenta
inúmeros vícios, inclusive porque o custo efetivo total é superior ao previsto na
legislação que rege a matéria. Busca provimento (fls. 238/246).
Recurso tempestivos, isento de preparo o do autor (gratuidade
concedida à fl. 50) e preparado o do réu.
Contrarrazões às fls. 225/237 e 249/254).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar com o
banco réu, o fez na qualidade de destinatária final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica
às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal
de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim é direito da parte autora a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus probatórios,
bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (CDC, art. 6o, IV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Ao longo da demanda, o apelante, como brevemente relatado,
insiste na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada de cartão de crédito
que resultou em descontos efetuados em seu benefício previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou argumentos que
pudessem infirmar a tese da parte sobre a ausência de vontade de realizar tal forma de
contratação; também não comprovou a impossibilidade de contratação de operação
financeira menos custosa. Limitou-se a afirmar a regularidade de sua conduta e que não
teria desbordado em prática de ato ilícito, deixando de oferecer provas ou argumentos
satisfatórios em relação ao fornecimento de informações que pudessem possibilitar a
escolha de opções.
Já assentando nesta C. Câmara que esse tipo de contrato ostenta
abusividade porque configura uma circunstância em que há imposição de uma
obrigação em relação à qual a contratante não é adequadamente informada sobre os
termos da avença, vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as
taxas e abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que não há registro de utilização do cartão para compras e
pagamentos ordinariamente associados a tal tipo de contratação (fls. 67/114).
Assim, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo, procede-se ao
financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem acréscimos até novo desconto
de parcela no próximo vencimento da fatura. Ademais, não evidenciada a
disponibilização de informações quanto ao número de parcelas ou alternativas à
consumidora autora para a antecipação do encerramento do contrato ou sequer
promover o abatimento de valores superiores ao mínimo.
Em verdade, a parte autora não nega a pretensão de contratar o
mútuo, porém lhe foi indevidamente disponibilizada pela casa bancária a modalidade
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ensejando os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionados no benefício previdenciário.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e abusivo
porque, da forma como foi estipulado, nunca será quitado, uma vez que o valor do
débito consignado não é suficiente para cobrir os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a instituição
que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o bônus, mas também
com o ônus de sua operação, muito em razão da ausência de zelo e cuidado com os
procedimentos efetuados no desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do
CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações, impondo
comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na conformidade do
agir do homem comum daquele meio social. O princípio da boa-fé atuará como modo
de enquadramento constitucional do direito das obrigações, na medida em que a
consideração pelos interesses que a parte contrária espera obter de uma relação
contratual mais não é que o respeito da dignidade da pessoa humana em atuação no
âmbito negocial” 1.
No mais, temos que não seria o caso de considerar que
simplesmente o fato de que o autor supostamente teria anuído com a contratação, nos
moldes lançados no instrumento carreado aos autos, máxime considerando-se que se
cuida de um idoso, viúvo e aposentado, que, segundo consta dos autos, a despeito de
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamentos mensais, não vê reduzida sua dívida.
Contudo, não há como simplesmente se desconsiderar que
numerário foi disponibilizado.
Também não há falar em falta de interesse de agir, em razão do
fato de já terem cessados os descontos em benefício previdenciário do valor
disponibilizado ao autor, porque tal pretensão ainda não foi alcançada pela prescrição.
Desta forma, de rigor a declaração de nulidade das cláusulas
abusivas do contrato que deverá seguir as regras do empréstimo consignado, com
fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor.
Nesse passo, deve ser recalculado o valor e número de parcelas
segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem vinculação a cartão
de crédito e considerando-se a taxa média para contratos da espécie, à época), com base
no numerário creditado à autora, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este excesso, tudo
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção
monetária segundo os índices da Tabela Prática deste Tribunal, a partir de cada
lançamento ou pagamento.
Ao cabo, o valor apurado em favor do autor deve ser repetido.
Registre-se que não há falar em repetição duplicada de valores, porque, a despeito da
abusividade de tal previsão contratual, não se verifica a má-fé da casa bancária,
condição para aplicação de tal penalidade, nos termos do que entende esta C. Câmara.
No mais, alterando posicionamento anterior desta relatoria, passa-
se a adotar o atual entendimento prevalecente nesta C. 37a Câmara de Direito Privado,
passando-se a entender que a situação no caso concreto não conduz ao reconhecimento
quanto à ocorrência de danos morais.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia ao
Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a imposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no 1000548-
93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo em
sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos, ensejar a condenação
da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção do
autor de contratação de empréstimo consignado, porém houve
disponibilização de cartão de crédito. Liberação do dinheiro com
descontos no benefício previdenciário do valor mínimo para
pagamento, sem abatimento do valor principal, causando
onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Contrato
firmado de forma que torna impossível o pagamento da dívida.
Art. 51, IV do CDC. Contrato nulo. Adequação do contrato para
a modalidade de empréstimo consignado. Dano moral não
configurado (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação no 1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação danos
materiais e morais e tutela de urgência. Autora que se dirigiu à
instituição
financeira,
com
intuito
de
obter
empréstimo
consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito reserva
de margem consignável com liberação de valor em conta corrente.
A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de
pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer
cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido
e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que pereniza a
dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV,
do CDC. Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência de
responsabilidade do Réu, que arcará também com o pagamento
das custas, despesas processuais e verba honorária no patamar de
10% sobre o valor da causa. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neto, j. em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c. danos
morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a r. sentença
que julgou procedente a demanda - Admissibilidade parcial -
Aplicação das normas do CDC - Incontroversa existência de
relação jurídica entre as partes - Banco apelante que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso
II, do CPC/2015, deixando de comprovar a efetiva contratação de
reserva de margem consignável de cartão de crédito -
Configurada a existência de descontos indevidos no benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos serviços que
configura meros aborrecimentos - Abalo psicológico ou situação
vexatória não comprovados - Dano moral não caracterizado -
Valores indevidamente descontados, que devem ser restituídos de
forma simples - Sucumbência recíproca - Sentença reformada em
parte
-
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297, rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente autor e réu,
fica cada qual condenado a arcar com metade das custas e despesas processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela nova
codificação processual a “compensação em caso de sucumbência parcial” (CPC/15,
art. 85, § 14), demandante e demandado pagarão, cada qual, honorários advocatícios aos
patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015.
Em relação ao demandante, a exigibilidade de tais verbas resta
suspensa, porque beneficiário da gratuidade da justiça.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso do autor e dá-
se provimento ao recurso do réu.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
11A54309
19
25
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
11DEB53C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007337-36.2018.8.26.0408 e o código de confirmação da tabela acima.